Tribunal: STF
Processo: HC 234491
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega a defesa, em síntese, nesta impetração, que é um dos únicos responsáveis pelos cuidados do filho e ausência de fundamentação idônea para o decreto da prisão preventiva.



    Requer, ao final,



    “liminarmente a REVOGAÇAO DA PRISÃO PREVENTIVA do Paciente LUIZ FELIPE FRANCISCO DE OLIVEIRA, para que aguarde o julgamento deste writ em LIBERDADE, mandando que a seu favor se expeçam o competente e necessário alvará de soltura, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina JUSTIÇA!!



    Na eventualidade de não ser esse o entendimento de Vossas Excelências, comprovado ser o genitor responsável pelo cuidado de seu filho de 05 anos portador de grave doença, bem como ter endereço certo, além de sua ausência estar causando enorme prejuízo aos menor, requer seja o Paciente LUIZ FELIPE FRANCISCO DE OLIVEIRA, autorizado a continuar a prisão temporária em sua residência (conforme art. 318, inc. VI, do CPP.



    Entendendo assim, que Vossa Excelência determine aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP) conforme instrui o HC 143641 do STF.



    No mérito pede a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a LIMINAR deferida em favor do Paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular questionada:



    “Na espécie, apurou-se que, ao menos desde o ano de 2020 até o dia 15 de junho de 2023, inclusive, data da deflagração da Operação Bala de Prata, todos os acusados estavam associados, em perfeita divisão de tarefas e soma de esforços, para a venda de drogas variadas ao consumo de terceiros na Comarca de Piracaia e região, notadamente nas cidades de Joanópolis e Piracaia. Consta, ainda, que inicialmente foram compartilhadas provas, incluindo as interceptações telefônicas, pela Justiça Militar, sobre o esquema criminoso, em razão de apuração do envolvimento de policiais militares na cidade de Joanópolis, na Comarca de Piracaia. A partir de tais informações e de diligências do GAECO, foram pedidas e posteriormente deferidas ordens de busca e apreensão e de prisão temporária, inclusive em face do paciente, sendo apreendidos os aparelhos de telefone celular de todos os acusados e havendo apreensão de drogas na residência de outros denunciados. Especificamente quanto ao paciente, constam indícios suficientes de autoria, como áudios com teor referente à venda de drogas, indicando a denúncia que os corréus Jeferson e Gabriel respondiam para o paciente. 



    Como se vê, a preservação da segregação antecipada encontra-se devidamente motivada, pois invocou o magistrado de piso a a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, já que seria ele membro de organização criminosa estruturada especializada na comercialização de entorpecentes. 



    Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUSCONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente